Tribunal: TCU
Processo: 037.128/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de ocorrências constatadas em auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS  Denasus, em maio/2014, na Secretaria de Saúde do Município de Garanhuns/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de ocorrências constatadas em auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, em maio/2014, na Secretaria de Saúde do Município de Garanhuns/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , § 2o, 19, caput , e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Luiz Gonzaga de Oliveira Filho, Júlio Cesar Sampaio de Melo e Ana Karla de Albuquerque Castro Lima, bem como as do Município de Garanhuns/PE, e condená-los, nas formas adiante especificadas, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. Município de Garanhuns/PE, solidariamente com o Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira Filho: 9.1.1.1. débitos decorrentes da ausência de comprovação da prestação de serviços por servidores: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 037.128/2018-3 Valor (R$) Data 450,00 02/03/2009 511,83 02/03/2009 608,62 02/03/2009 622,45 02/03/2009 608,62 02/03/2009 525,64 02/03/2009 608,62 02/03/2009 695,17 02/03/2009 705,00 02/03/2009 535,00 02/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 02/04/2009 465,00 02/04/2009 745,48 02/04/2009 465,00 02/04/2009 465,00 02/04/2009 485,73 02/04/2009 629,71 02/04/2009 506,46 02/04/2009 506,46 02/04/2009 506,46 02/04/2009 764,12 14/04/2009 465,00 14/04/2009 465,00 14/04/2009 611,46 14/04/2009 465,00 14/04/2009 465,00 14/04/2009 511,46 14/04/2009 488,23 14/04/2009 511,46 14/04/2009 570,91 14/04/2009 465,00 14/04/2009 465,00 13/05/2009 465,00 13/05/2009 511,46 13/05/2009 666,46 13/05/2009 488,23 13/05/2009 790,50 13/05/2009 488,23 13/05/2009 756,05 13/05/2009 511,46 13/05/2009 465,00 13/05/2009 465,00 15/06/2009 465,00 15/06/2009 790,50 15/06/2009 511,46 15/06/2009 666,46 15/06/2009 488,23 15/06/2009 465,00 15/06/2009 465,00 15/06/2009 511,46 15/06/2009 643,23 15/06/2009 465,00 14/07/2009 465,00 14/07/2009 542,50 14/07/2009 790,50 14/07/2009 511,46 14/07/2009 465,00 14/07/2009 666,46 14/07/2009 643,23 14/07/2009 557,92 14/07/2009 488,23 14/07/2009 465,00 17/08/2009 488,23 17/08/2009 620,00 17/08/2009 565,73 17/08/2009 488,23 17/08/2009 511,46 17/08/2009 465,00 17/08/2009 465,00 17/08/2009 790,50 17/08/2009 488,23 17/08/2009 816,66 16/09/2009 465,00 16/09/2009 643,23 16/09/2009 488,23 16/09/2009 511,46 16/09/2009 465,00 16/09/2009 465,00 16/09/2009 953,23 16/09/2009 488,23 16/09/2009 465,00 16/09/2009 1053,96 16/09/2009 465,00 16/10/2009 488,23 16/10/2009 790,50 16/10/2009 465,00 16/10/2009 511,46 16/10/2009 511,46 16/10/2009 643,23 16/10/2009 488,23 16/10/2009 488,23 16/10/2009 465,00 16/10/2009 465,00 24/11/2009 511,46 24/11/2009 511,46 24/11/2009 790,50 24/11/2009 488,23 24/11/2009 643,23 24/11/2009 488,23 24/11/2009 465,00 24/11/2009 488,23 24/11/2009 488,23 24/11/2009 465,00 24/11/2009 465,00 28/12/2009 511,46 28/12/2009 488,23 28/12/2009 488,23 28/12/2009 488,23 28/12/2009 488,23 28/12/2009 465,00 28/12/2009 790,50 28/12/2009 465,00 28/12/2009 511,46 28/12/2009 488,23 28/12/2009 790,50 26/01/2010 511,46 26/01/2010 565,73 26/01/2010 976,98 26/01/2010 488,23 26/01/2010 465,00 26/01/2010 550,21 26/01/2010 465,00 26/01/2010 798,23 26/01/2010 465,00 26/01/2010 488,23 26/01/2010 548,75 03/03/2010 510,00 03/03/2010 533,23 03/03/2010 680,00 03/03/2010 533,23 03/03/2010 556,46 03/03/2010 867,00 03/03/2010 680,00 03/03/2010 533,23 03/03/2010 703,23 03/03/2010 533,23 03/03/2010 765,16 03/03/2010 703,23 03/03/2010 533,23 16/03/2010 533,23 16/03/2010 618,23 16/03/2010 510,00 16/03/2010 510,00 16/03/2010 510,00 16/03/2010 703,23 16/03/2010 618,23 16/03/2010 618,23 16/03/2010 799,73 16/03/2010 867,00 16/03/2010 595,00 16/03/2010 641,46 16/03/2010 556,46 16/03/2010 759,90 16/04/2010 533,23 16/04/2010 703,23 16/04/2010 867,00 16/04/2010 556,46 16/04/2010 683,96 16/04/2010 510,00 16/04/2010 510,00 16/04/2010 510,00 16/04/2010 618,23 16/04/2010 703,23 16/04/2010 799,73 16/04/2010 680,00 16/04/2010 533,23 16/04/2010 9.1.1.2. débitos decorrentes da discrepância nas quantidades de equipes de saúde da família e de saúde bucal: Valor (R$) Data 4.000,00 27/01/2010 6.400,00 19/03/2010 6.400,00 20/04/2010 9.1.2. Município de Garanhuns/PE, solidariamente com o Sr. Júlio Cesar Sampaio de Melo: 9.1.2.1. débitos decorrentes da ausência de comprovação da prestação de serviços por servidores: Valor (R$) Data 833,96 14/05/2010 510,01 14/05/2010 535,49 14/05/2010 620,49 14/05/2010 510,00 14/05/2010 688,49 14/05/2010 560,97 14/05/2010 867,00 14/05/2010 730,97 14/05/2010 535,49 14/05/2010 603,51 14/05/2010 662,99 14/05/2010 510,00 14/05/2010 535,49 14/05/2010 696,97 22/06/2010 662,99 22/06/2010 810,83 22/06/2010 510,00 22/06/2010 535,49 22/06/2010 510,01 22/06/2010 510,01 22/06/2010 620,49 22/06/2010 560,97 22/06/2010 662,94 22/06/2010 535,49 22/06/2010 510,01 22/06/2010 510,01 22/06/2010 867,00 22/06/2010 510,01 16/07/2010 560,97 16/07/2010 730,97 16/07/2010 577,99 16/07/2010 616,26 16/07/2010 762,16 16/07/2010 705,49 16/07/2010 535,49 16/07/2010 1156,00 16/07/2010 510,00 16/07/2010 810,83 16/07/2010 762,16 16/07/2010 705,01 16/07/2010 595,01 16/07/2010 535,49 12/08/2010 510,00 12/08/2010 560,97 12/08/2010 510,01 12/08/2010 535,49 12/08/2010 535,49 12/08/2010 867,00 12/08/2010 810,83 12/08/2010 510,00 12/08/2010 654,49 12/08/2010 637,49 12/08/2010 701,24 12/08/2010 662,97 12/08/2010 629,01 12/08/2010 510,01 12/08/2010 510,00 15/09/2010 1020,00 15/09/2010 603,47 15/09/2010 932,16 15/09/2010 1320,83 15/09/2010 663,01 15/09/2010 535,49 15/09/2010 535,49 15/09/2010 535,49 15/09/2010 894,04 15/09/2010 577,99 15/09/2010 1.020,01 15/09/2010 1.240,97 15/09/2010 552,51 15/09/2010 1.045,49 15/09/2010 535,49 22/10/2010 535,49 22/10/2010 510,01 22/10/2010 560,97 22/10/2010 810,83 22/10/2010 535,49 22/10/2010 535,49 22/10/2010 705,49 22/10/2010 688,47 22/10/2010 510,00 22/10/2010 510,01 22/10/2010 867,00 22/10/2010 510,00 22/10/2010 680,01 22/10/2010 599,24 22/10/2010 594,99 16/11/2010 705,49 16/11/2010 510,00 16/11/2010 872,68 16/11/2010 510,00 16/11/2010 810,83 16/11/2010 535,49 16/11/2010 510,01 16/11/2010 867,00 16/11/2010 577,99 16/11/2010 680,01 16/11/2010 641,74 16/11/2010 560,97 16/11/2010 679,97 16/11/2010 535,49 16/11/2010 535,49 04/01/2011 535,49 04/01/2011 662,99 04/01/2011 510,01 04/01/2011 535,49 04/01/2011 510,00 04/01/2011 510,00 04/01/2011 577,99 04/01/2011 535,49 04/01/2011 510,01 04/01/2011 510,01 04/01/2011 810,83 04/01/2011 867,00 04/01/2011 560,97 04/01/2011 900,97 04/01/2011 645,99 25/01/2011 552,51 25/01/2011 510,00 25/01/2011 535,49 25/01/2011 535,49 25/01/2011 510,00 25/01/2011 679,97 25/01/2011 560,97 25/01/2011 867,00 25/01/2011 680,01 25/01/2011 510,00 25/01/2011 650,26 25/01/2011 696,99 25/01/2011 675,74 25/01/2011 718,48 18/02/2011 565,48 18/02/2011 720 18/02/2011 565,48 18/02/2011 540 18/02/2011 540 18/02/2011 590,96 18/02/2011 655,48 18/02/2011 693 18/02/2011 565,48 18/02/2011 720 18/02/2011 1.008,96 18/02/2011 540 18/02/2011 918 18/02/2011 863,48 18/02/2011 752,15 17/03/2011 615,9 17/03/2011 777,63 17/03/2011 545,00 17/03/2011 726,67 17/03/2011 595,96 17/03/2011 708,5 17/03/2011 926,5 17/03/2011 545,00 17/03/2011 570,48 17/03/2011 545,00 17/03/2011 570,48 17/03/2011 733,98 17/03/2011 615,9 17/03/2011 545,00 17/03/2011 720,35 14/04/2011 570,48 14/04/2011 570,48 14/04/2011 694,87 14/04/2011 545,00 14/04/2011 595,96 14/04/2011 768,54 14/04/2011 570,48 14/04/2011 545,00 14/04/2011 545,00 14/04/2011 926,5 14/04/2011 570,48 14/04/2011 570,48 14/04/2011 545,00 14/04/2011 545,00 14/04/2011 694,87 16/05/2011 545,00 16/05/2011 570,48 16/05/2011 595,96 16/05/2011 570,48 16/05/2011 615,9 16/05/2011 926,5 16/05/2011 615,9 16/05/2011 752,15 16/05/2011 545,00 16/05/2011 777,63 16/05/2011 545,00 16/05/2011 545,00 16/05/2011 720,35 16/05/2011 545,00 16/05/2011 777,63 17/06/2011 570,48 17/06/2011 752,15 17/06/2011 570,48 17/06/2011 545,00 17/06/2011 545,00 17/06/2011 570,48 17/06/2011 726,67 17/06/2011 545,00 17/06/2011 570,48 17/06/2011 570,48 17/06/2011 595,96 17/06/2011 926,5 17/06/2011 545,00 17/06/2011 545,00 17/06/2011 545,00 20/07/2011 545,00 20/07/2011 545,00 20/07/2011 752,15 20/07/2011 661,28 20/07/2011 545,00 20/07/2011 595,96 20/07/2011 570,48 20/07/2011 545,00 20/07/2011 595,96 20/07/2011 545,00 20/07/2011 570,48 20/07/2011 570,48 20/07/2011 1.235,33 20/07/2011 595,96 19/08/2011 570,48 19/08/2011 545,00 19/08/2011 752,15 19/08/2011 545,00 19/08/2011 899,57 19/08/2011 615,9 19/08/2011 914,13 19/08/2011 570,48 19/08/2011 812,71 19/08/2011 545,00 19/08/2011 545,00 19/08/2011 926,5 19/08/2011 590,42 19/08/2011 1.167,27 19/08/2011 570,48 22/09/2011 1.277,21 22/09/2011 615,9 22/09/2011 1.297,15 22/09/2011 595,96 22/09/2011 726,67 22/09/2011 752,15 22/09/2011 615,9 22/09/2011 1.135,42 22/09/2011 1.160,90 22/09/2011 1.135,42 22/09/2011 590,42 22/09/2011 595,96 17/10/2011 570,48 17/10/2011 570,48 17/10/2011 726,67 17/10/2011 697,65 17/10/2011 545,00 17/10/2011 1.018,54 17/10/2011 667,63 17/10/2011 595,96 17/10/2011 570,48 17/10/2011 570,48 17/10/2011 545,00 17/10/2011 595,96 21/11/2011 590,42 21/11/2011 644,92 21/11/2011 720,36 21/11/2011 595,96 21/11/2011 820,48 21/11/2011 590,42 21/11/2011 1.019,85 21/11/2011 703,96 21/11/2011 797,65 21/11/2011 638,61 21/11/2011 615,9 21/11/2011 595,96 19/12/2011 570,48 19/12/2011 595,96 19/12/2011 545,00 19/12/2011 620,44 19/12/2011 570,48 19/12/2011 570,48 19/12/2011 545,00 19/12/2011 717,58 19/12/2011 733,98 19/12/2011 944,67 19/12/2011 686,79 19/12/2011 681,25 03/01/2012 706,73 03/01/2012 686,79 03/01/2012 752,15 03/01/2012 615,9 03/01/2012 944,67 03/01/2012 595,96 03/01/2012 595,96 03/01/2012 638,61 03/01/2012 615,9 03/01/2012 590,42 03/01/2012 545,00 03/01/2012 869,48 17/03/2011 9.1.2.2. débitos decorrentes da discrepância nas quantidades de equipes de saúde da família e de saúde bucal: Valor (R$) Data 6.400,00 19/05/2010 4.000,00 23/06/2010 6.400,00 02/07/2010 6.400,00 16/07/2010 4.000,00 16/07/2010 6.400,00 23/08/2010 4.000,00 02/09/2010 6.400,00 15/09/2010 4.000,00 15/09/2010 6.400,00 20/10/2010 4.000,00 29/10/2010 6.400,00 17/11/2010 4.000,00 18/11/2010 4.000,00 04/01/2011 4.000,00 20/01/2011 6.400,00 20/01/2011 2.000,00 24/02/2011 6.400,00 17/03/2011 2.000,00 17/03/2011 2.000,00 14/04/2011 6.400,00 20/05/2011 2.000,00 20/05/2011 2.000,00 17/06/2011 6.400,00 21/06/2011 2.000,00 19/07/2011 6.400,00 22/07/2011 6.700,00 19/08/2011 2.100,00 19/08/2011 13.400,00 22/09/2011 4.200,00 26/09/2011 2.100,00 12/10/2011 4.200,00 23/11/2011 4.200,00 19/12/2011 4.200,00 20/01/2012 4.200,00 02/03/2012 4.200,00 29/03/2012 9.1.3. Município de Garanhuns/PE, solidariamente com a Sra. Ana Karla de Albuquerque Castro Lima, débito relacionado à discrepância nas quantidades de equipes de saúde da família e de saúde bucal: Valor (R$) Data 4.460,00 18/04/2012 4.460,00 23/05/2012 4.460,00 21/06/2012 7.130,00 21/06/2012 7.130,00 20/07/2012 4.460,00 20/07/2012 4.460,00 24/08/2012 9.1.4. Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira Filho, em decorrência da não apresentação de Boletins de Produção Ambulatorial, Individuais e Consolidados, das equipes de Saúde da Família: Valor (R$) Data 2.000,00 26/02/2009 6.400,00 26/02/2009 6.400,00 03/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 31/03/2009 2.000,00 31/03/2009 6.400,00 31/03/2009 2.000,00 31/03/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 6.400,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 2.000,00 09/04/2009 6.400,00 14/04/2009 2.000,00 14/04/2009 6.400,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 16/10/2009 2.000,00 16/10/2009 6.400,00 17/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 22/01/2010 6.400,00 25/01/2010 2.000,00 25/01/2010 2.000,00 03/03/2010 2.000,00 03/03/2010 6.400,00 03/03/2010 6.400,00 03/03/2010 6.400,00 03/03/2010 6.400,00 19/03/2010 2.000,00 07/04/2010 6.400,00 20/04/2010 6.400,00 20/04/2010 2.000,00 26/04/2010 9.1.5. Sr. Júlio Cesar Sampaio de Melo, em decorrência da não apresentação de Boletins de Produção Ambulatorial, Individuais e Consolidados, das equipes de Saúde da Família: Valor (R$) Data 6.400,00 19/05/2010 6.400,00 19/05/2010 6.400,00 19/05/2010 6.400,00 19/05/2010 6.400,00 19/05/2010 6.400,00 19/05/2010 6.400,00 19/05/2010 2.000,00 27/05/2010 2.000,00 27/05/2010 2.000,00 27/05/2010 6.400,00 02/07/2010 2.000,00 18/11/2010 2.000,00 04/01/2011 2.000,00 20/01/2011 6.400,00 17/02/2011 2.000,00 17/02/2011 6.400,00 17/02/2011 2.000,00 24/02/2011 2.000,00 24/02/2011 2.000,00 17/03/2011 2.000,00 17/03/2011 6.400,00 17/03/2011 6.400,00 17/03/2011 2.000,00 14/04/2011 2.000,00 14/04/2011 6.400,00 14/04/2011 6.400,00 14/04/2011 6.400,00 20/05/2011 2.000,00 20/05/2011 6.400,00 20/05/2011 2.000,00 20/05/2011 2.000,00 17/06/2011 2.000,00 17/06/2011 6.400,00 21/06/2011 6.400,00 21/06/2011 2.000,00 19/07/2011 2.000,00 19/07/2011 6.400,00 22/07/2011 6.400,00 22/07/2011 6.700,00 19/08/2011 2.100,00 19/08/2011 6.700,00 19/08/2011 2.100,00 19/08/2011 6.700,00 19/08/2011 6.700,00 22/09/2011 6.700,00 22/09/2011 2.100,00 26/09/2011 2.100,00 26/09/2011 2.100,00 17/10/2011 2.100,00 17/10/2011 6.700,00 17/10/2011 6.700,00 17/10/2011 6.700,00 21/11/2011 6.700,00 21/11/2011 2.000,00 21/11/2011 2.100,00 23/11/2011 2.100,00 23/11/2011 6.700,00 19/12/2011 2.000,00 19/12/2011 2.100,00 19/12/2011 2.100,00 19/12/2011 6.700,00 19/12/2011 6.700,00 09/01/2012 6.700,00 09/01/2012 2.000,00 09/01/2012 2.100,00 12/01/2012 2.100,00 12/01/2012 2.100,00 02/03/2012 2.100,00 02/03/2012 6.700,00 02/03/2012 2.100,00 02/03/2012 6.700,00 02/03/2012 6.700,00 02/03/2012 2.100,00 02/03/2012 6.700,00 19/03/2012 6.700,00 19/03/2012 6.700,00 19/03/2012 6.700,00 19/03/2012 2.100,00 29/03/2012 2.100,00 29/03/2012 2.100,00 29/03/2012 9.1.6. Sra. Ana Karla de Albuquerque Castro Lima, em decorrência da não apresentação de Boletins de Produção Ambulatorial, Individuais e Consolidados, das equipes de Saúde da Família: Valor (R$) Data 2.230,00 18/04/2012 7.130,00 18/04/2012 2.230,00 18/04/2012 2.230,00 18/04/2012 7.130,00 18/04/2012 7.130,00 18/04/2012 7.130,00 22/05/2012 7.130,00 22/05/2012 7.130,00 22/05/2012 2.230,00 23/05/2012 2.230,00 23/05/2012 2.230,00 23/05/2012 7.130,00 21/06/2012 2.230,00 21/06/2012 2.230,00 21/06/2012 2.230,00 21/06/2012 7.130,00 21/06/2012 7.130,00 21/06/2012 2.230,00 20/07/2012 7.130,00 20/07/2012 7.130,00 20/07/2012 2.230,00 20/07/2012 7.130,00 20/07/2012 2.230,00 20/07/2012 7.130,00 21/08/2012 7.130,00 21/08/2012 7.130,00 21/08/2012 2.230,00 24/08/2012 2.230,00 24/08/2012 2.230,00 24/08/2012 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, aos Srs. Luiz Gonzaga de Oliveira Filho, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e Júlio Cesar Sampaio de Melo, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem como à Sra. Ana Karla de Albuquerque Castro, valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5 enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5.2. ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.